Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PORTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DA MEDIDA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso dos autos, não há que se falar que o Juízo de primeiro grau tenha decretado a prisão preventiva do paciente de ofício, uma vez que consta dos autos o expresso requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão cautelar do paciente.
2. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiterada violação às regras de monitoração eletrônica, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação, conforme prevê o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica – fixada em substituição à anterior prisão cautelar –, impedindo a eficácia da medida alternativa na consecução da sua finalidade de preservação da integridade da ofendida. Ademais, constam dos autos fatores de risco concretos, como a gravidade dos fatos, a reiteração delitiva e o histórico de agressões narradas pela vítima, o que justifica a necessidade da prisão preventiva.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.